Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Direito de Família. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença de alimentos. Prisão civil. Pedido de restabelecimento da ordem prisional e de revogação da gratuidade de justiça deferida ao devedor. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por filha maior de idade, estudante e desempregada, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, suspendeu a ordem de prisão civil do devedor, deferiu-lhe o benefício da justiça gratuita e facultou a conversão do rito da execução para o patrimonial. A agravante busca o restabelecimento da prisão civil e a revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado.
II. Questão em discussão: Examina-se a possibilidade de manutenção da prisão civil como medida coercitiva no caso concreto, diante de alegada incapacidade laboral do alimentante e da maioridade da exequente, bem como a validade da concessão da gratuidade de justiça em favor do agravado.
III. Razões de decidir: A decisão agravada mostra-se devidamente fundamentada, pois considerou o relatório médico que atesta a impossibilidade contemporânea do devedor para o trabalho e a ineficácia da prisão anteriormente cumprida, reputando desproporcional nova constrição da liberdade, especialmente em execução promovida por credora maior de idade. A alegada intempestividade da justificativa não prevalece, ante a primazia da apreciação do mérito, nem se verificam elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que ampara a concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que suspendeu a ordem de prisão civil e deferiu a gratuidade de justiça.
Tese: A suspensão da prisão civil por dívida alimentar mostra-se legítima quando, à luz das circunstâncias do caso concreto, a medida se revela inócua ou desproporcional, especialmente diante da maioridade do credor e da incapacidade contemporânea do devedor, cabendo o prosseguimento da execução pelo rito patrimonial.